Tribunal: TJES
Processo: 5005980-72.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005980-72.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005980-72.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHÃES
PACIENTE: ALBERTO RODRIGUES ROCHA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ALBERTO RODRIGUES ROCHA,

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JU
Í
ZO D
A 4ª VARA CRIMINAL D
E VILA VELHA
, nos autos do
Processo
tombado sob
nº
0005592-62.2016.8.08.0035
,
por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Argumenta a Defesa que o paciente está preso preventivamente há mais de 05 (cinco) anos e, até a presente data, não fora submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. Acrescenta que a apontada autoridade coatora descumpriu o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, por ter permanecido mais de 01 (um) ano sem revisar a prisão preventiva do paciente.

À vista disso, sustenta excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente, pugnando pela concessão da liberdade provisória do paciente, com ou sem monitoração eletrônica.

Sobreveio decisão acostada no ID. 2905078, por meio da qual o pedido de liminar fora indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID. 3002732, pp. 02/05.

Em parecer carreado no ID. 3531254, a D. Procuradora de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 14 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005980-72.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHÃES
PACIENTE: ALBERTO RODRIGUES ROCHA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ALBERTO RODRIGUES ROCHA,

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JU
Í
ZO D
A 4ª VARA CRIMINAL D
E VILA VELHA
, nos autos do
Processo
tombado sob
nº
0005592-62.2016.8.08.0035
,
por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Na situação em análise, o impetrante argumenta que há constrangimento ilegal na liberdade do paciente, por excesso de prazo, uma vez que está preso há mais de 05 (cinco) anos e ainda não foi julgado pelo Tribunal do Júri.

Sobre o ponto nodal da impetração, ressalto que o
excesso de prazo
na formação da culpa do acusado pode ser apontado como fundamento bastante a instruir pedido de liberdade em sede de
habeas corpus.

Isto porque, não obstante a prisão do paciente possa ter iniciado legalmente, a partir do momento em que a marcha processual se estende por tempo superior ao necessário e razoável, a prisão, que se iniciou legal, convola-se em ilegal.

Questão tormentosa ao tratar do excesso de prazo, no entanto, reside em definir qual seria, precisamente, o tempo necessário para a formação da culpa do acusado para, então, ser definido a partir de quando se entende que há excesso de prazo na privação da liberdade.

A esse respeito, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta que a questão não é singela e que a soma aritmética dos prazos processuais é insuficiente para definir o excesso de prazo da prisão, devendo o julgador analisar caso a caso a razoabilidade do pedido (RHC 62.262/SP; HC 339.640/SP).

Deveras, o parâmetro fiel para se decidir sobre o excesso de prazo, à luz da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça acima colacionada, é a
razoabilidade
, que deve ser ponderada em cada processo junto à complexidade da causa e à definição de a quem pode ser atribuída a demora no processamento da ação (STJ, RHC 63.914/CE).

O Supremo Tribunal Federal, sobre o assunto, reforça o entendimento de que
“
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte causadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos
”
(HC 129917, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-242, DIVULG 30-11-2015, PUBLIC 01-12-2015).

Fincadas tais balizas para o devido exame da casuística, realmente, valendo-se da primeva ordem de prisão preventiva do acusado, pode parecer evidente que a custódia cautelar esteja em vigor por prazo desarrazoado, porquanto em desalinho com a previsão disposta no parágrafo único, do art. 316
1
, do Código de Processo Penal.

Entretanto, trata-se de desalinho aparente, na medida em que, devidamente instado, verifica-se que o Juízo
a quo
, em
07
de abril de
2021
, proferiu decisão de pronúncia em desfavor do ora paciente, de modo que, a teor do enunciado da Súmula n.º 21, do Superior Tribunal de Justiça,
“ Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

Ainda que assim não fosse, eventual inobservância,
ipso facto
, do prazo legal assinalado no parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal, não tem o condão de tornar ilegal a custódia do paciente pelo Estado, já havendo o Supremo Tribunal Federal manifestado-se no sentido de que
“
A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias,
não implica a revogação automática da prisão preventiva
, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”
(STF, ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-084, DIVULG 02-05-2022, PUBLIC 03-05-2022).

Ressalvo, no entanto, que a decisão de pronúncia, por si só, não impossibilita
ad aeternum
novas arguições de excesso de prazo da prisão preventiva, uma vez que a demora injustificada na designação do Júri tem o condão de revolver a matéria.

Em análise ao andamento da ação penal, todavia, constata-se que, após a decisão de pronúncia, não ocorreram paralisações excessivas no andamento processual, tendo a apontada autoridade coatora analisado com celeridade todos os pedidos da defesa.

De
sta feita
, não
me parece ser o caso de demora injustificada no processamento da ação, não a ponto de justificar a soltura do paciente através d
a
concessão d
a ordem de
habeas corpus.

Ademais, infere-se da denúncia que o crime praticado pelo paciente tratou-se de um homicídio qualificado, tendo por motivação a disputa pelo domínio do tráfico de drogas no Bairro Jabaeté, em Vila Velha. No dia 15 de fevereiro de 2016, por volta das 00h, o paciente se dirigiu ao Condomínio Residencial, localizado no Bairro Jabaeté, Vila Velha/ES, após ter marcado um encontro com Rodrigo de Jesus Silva, um morador do aludido condomínio. Logo que a vítima foi ao encontro do paciente, recebeu coronhadas na cabeça e, ao cair no chão, foi alvejado com disparos de arma de fogo, os quais foram a causa eficiente de sua morte.

A decisão mais recente de avaliação da manutenção dos requisitos da prisão preventiva fora proferida em
15
de junho de
2022
, na qual a apontada autoridade coatora faz remissão aos fundamentos anteriormente externados no decreto da prisão preventiva originário, senão vejamos:

“
Não antevejo, ao contrário do afirmado pela Defesa do acusado, motivos que justifiquem a mudança dos entendimentos outrora externados quanto à manutenção da custódia preventiva, sendo certo que a garantia da ordem pública deverá ser resguardada, principalmente a se considerar que o réu possui histórico de evasões do sistema prisional como demonstrado à fl. 421.”

Com efeito, em análise às decisões anteriores, observo que a apontada autoridade coatora mencionou que o paciente possui registros por outros delitos de homicídio qualificado, bem como tráfico de drogas e crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Não bastasse, o paciente possui histórico de fugas do Sistema Prisional,
“
(...) o que permite que se conclua que se trata de indivíduo que não mede esforços para se furtar da aplicação da lei penal, não
[havendo]
que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus”
(STJ, RHC n. 75.935/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 27/9/2017).

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

1

Art. 316
, p
arágrafo único
. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005980-72.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES
PACIENTE: ALBERTO RODRIGUES ROCHA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ADI 6.581/STF.
ADVENTO DA DECISÃO DE PRONÚ
NCIA. SÚMULA Nº 21/STJ. ALEGAÇÃO SUPERADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA.
CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA
GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

VIVÊNCIA DELITIVA
E
HISTÓRICO DE FUGAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ORDEM DENEGADA.

1
.
O parâmetro fiel para se decidir sobre o excesso de prazo, à luz da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça acima colacionada, é a
razoabilidade
, que deve ser ponderada em cada processo junto à complexidade da causa e à definição de a quem pode ser atribuída a demora no processamento da ação (STJ, RHC 63.914/CE).

2.
O Supremo Tribunal Federal, sobre o assunto, reforça o entendimento de que “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte causadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos
” (HC 129917, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-242 DIVULG 30-11-2015 PUBLIC 01-12-2015).

3.
Eventual inobservância,
ipso facto
, do prazo legal assinalado no parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal, não tem o condão de tornar ilegal a custódia do paciente pelo Estado, já havendo o Supremo Tribunal Federal manifestado-se no sentido de que
“
A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias,
não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade
de seus fundamentos”
(STF, ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-084, DIVULG 02-05-2022, PUBLIC 03-05-2022).

4
.
No caso vertente, valendo-se da primeva ordem de prisão preventiva do acusado, pode parecer evidente que a custódia cautelar esteja em vigor por prazo desarrazoado. Entretanto, o paciente foi pronunciado em
07
de abril de
2021
, de modo que
“fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
(Súmula nº 21, do STJ).

5
.
Ademais, em análise às decisões anteriores, observa-se que a apontada autoridade coatora mencionou que o paciente possui registros por outros delitos de homicídio qualificado, bem como tráfico de drogas e crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Não bastasse, o paciente possui histórico de fugas do Sistema Prisional,
“
(...) o que permite que se conclua que se trata de indivíduo que não mede esforços para se furtar da aplicação da lei penal, não
[havendo]
que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus”
(STJ, RHC n. 75.935/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 27/9/2017).

6
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.